Tribunal: TJMT
Processo: 1010977-85.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010977-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO VITOR DE MELO CARVALHO - CPF: 134.879.126-86 (ADVOGADO), RAPHAEL ARANTES FONTES - CPF: 733.955.951-53 (AGRAVADO), VANIR LONGO DA SILVA ARANTES (AGRAVADO), AYRES LUIZ DE ARANTES (AGRAVADO), SERGIO GOMES FERNANDES RIBEIRO - CPF: 041.724.798-20 (AGRAVANTE), ANDREIA PRAXEDES FERNANDES RIBEIRO - CPF: 125.119.928-33 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO BATISTA DE MOURA ZIEBARTH - CPF: 045.054.539-36 (ADVOGADO), FERNANDO BRANDAO ESCUDERO - CPF: 362.549.148-67 (ADVOGADO), PAULA NORONHA LEMOS COSTA ALTENFELDER - CPF: 099.263.686-89 (ADVOGADO), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), PAULO MESSIAS DE PAULA - CPF: 127.251.701-25 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO PEDRO DE OLIVEIRA - CPF: 133.176.578-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E ENTREGA DE COISA CERTA – PEDIDO RECONVENCIONAL VINDICANDO O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL – INCOMPATIBILIDADE DO PEDIDO INICIAL COM O PROVIMENTO FINAL DA LIDE – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA CARTÓRIO E OAB –
DILIGÊNCIAS QUE INDEPENDEM DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A teor do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela antecipada deve corresponder àquela que será prestada na sentença de procedência, a qual, por seu turno, fica adstrita ao pedido principal.

As diligências administrativas para a expedição de ofício se tratam de atos que independem de determinação judicial, podendo a parte efetuar a provocação no órgão ou instituição competente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1010977-85.2022.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

SERGIO GOMES FERNANDES RIBEIRO e outra

AGRAVADO(S):

RAPHAEL ARANTES FONTES e outros

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SERGIO GOMES FERNANDES RIBEIRO
e
ANDRÉIA PRAXEDES FERNANDES RIBEIRO
, contra decisão da MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Entrega de Coisa Certa no. 1023634-04.2020.8.11.0041, que em sede de reconvenção manejada em face de
RAPHAEL ARANTES FONTES
e
outros
, indeferiu a tutela de urgência incidental requerida pelos reconvintes, ora agravantes, em que se objetivava impedir os reconvindos de praticarem todo e qualquer ato atinente aos atributos da propriedade do imóvel,
“assim como o pedido de expedição de ofícios aos Cartórios de Registro de Imóveis e OAB/MT para apuração das fraudes praticadas pelo Autor Reconvindo e bem como a infração ética cometida por seu advogado”
(sic).

Nas razões recursais, os agravantes sustentam que ao proferir a decisão agravada a MMa. Juíza
“apresentou fundamentos meramente genéricos”
(sic), que não devem prevalecer.

Aduzem que
“a conduta de má-fé assumida pelo Autor Reconvindo, ora Agravado, perpassa a adoção de meios criminosos para, inclusive, falsificar documentos públicos na tentativa de forjar a propriedade do bem, o que, nitidamente comprova o risco iminente de que este perpetre novas fraudes para fins de usufruir dos frutos do imóvel de forma ilegal, ultrapassando todo e qualquer limite legal para tanto, e ferindo os direitos de propriedade dos Agravantes”
(sic).

Explicam os agravantes que
“são proprietários do imóvel denominado Fazenda Estrela Mutum acerca do qual foram surpreendidos por uma Ação de obrigação de fazer e entrega de coisa certa proposta por Raphael Arantes Fontes, representando Ayres Luiz de Arantes e Vanir Longo da Silva Arantes, na qual alegavam estes terem celebrado contrato de compra e venda com Sr. Sérgio Ribeiro, ora Agravante, através do suposto procurador Sr. Aparecido de Oliveira, em que se vinculou a venda da Fazenda São Luiz ao pagamento da Fazenda Estrela de Mutum, esta, por sua vez, vinculada ao suposto pagamento de notas promissórias. No contrato, o ora Agravante teria ficado responsável pela entrega da escritura da área da fazenda Estrela Mutum, o que supostamente não ocorrera. Nesse sentido, e em vista do suposto inadimplemento, alega o Agravado ter firmado distrato com o então Agravante, Sr. Sérgio Ribeiro, este “sempre representado pelo seu procurador, Sr. Aparecido Pedro de Oliveira”, no qual ficou acordado a devolução dos valores pagos supostamente, bem como das notas promissórias emitidas”
(sic).

Asseguram que
“o instrumento público de mandato conferido ao Sr. Aparecido não outorgava poderes para alienar bens, limitando-se apenas a conferir poderes apenas para representar o mandante - ora Agravante - junto aos órgãos públicos cujas atividades se debruçam sobre o controle de imóveis rurais: SEMA (Secretaria do Estado de Meio Ambiente), IBAMA (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente), INTERMAT (Instituto de Terras do Mato Grosso), FUNAL (Fundação Nacional do Índio), INCRA, CREA”
(sic).

Destacam que
“nas diversas diligências realizadas pelos ora Agravantes, descobriu-se que o Agravado fraudou a Escritura Pública de Compra e Venda (ID 75905890) registrada no Serviço Notarial e Registral do Estado do Paraná da Comarca de Paranavaí – Município de Amaporã, cujo objeto era justamente o imóvel de propriedade dos ora Agravantes”
(sic).

Registram que
“consoante exaustivamente debatido ao longo dos autos principais, não há dúvidas de que todas as atividades ilícitas praticadas pelo Autor Reconvindo, ora Agravado, em relação ao imóvel em comento, demonstram que este não tem qualquer escrúpulos em fraudar documentos públicos a fim de se assenhorar dos direitos de propriedade dos Réus Reconvintes, ora Agravantes”
(sic).

Asseveram que
“entraram em contato com o Serviço Notarial de Amaporã que atestou a falsidade da Escritura Pública juntada pelo Autor Reconvindo, ora Agravado, consoante e-mail anexo aos autos (ID n.o 81849346)”
(sic).

Anotam no que diz respeito
“a Certidão de Inteiro Teor do Imóvel acostado pelo ora Apelado ao ID n.o 75905890, que supostamente atestaria a veracidade de suas alegações, comprova-se, mais uma vez, a atitude criminosa do Agravado. Em contato desta vez com o 1o Serviço Registral da Comarca de Nobres, foi informado que as averbações Av. 19-3938 e Av. 20-3978 simplesmente não existem na matrícula original do imóvel, o que mais evidencia outra conduta fraudulenta do então Autor Reconvindo”
(sic).

Ponderam que
“quanto ao perigo de dano, a conduta de má-fé assumida pelo Agravado de fraudar documentos públicos na tentativa de forjar a propriedade do bem, nitidamente comprova o risco iminente de que este não tem o menor pudor em se valer de práticas criminosas para obter rapidamente os frutos do bem de forma ilegal, ultrapassando todo e qualquer limite legal para tanto”
(sic).

Forte nesses argumentos
, requerem seja
“provido o presente Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão recorrida de modo a determinar que seja impedido o Apelado de exercer quaisquer atributos da propriedade em relação ao imóvel Fazenda Estrela Mutum, sob pena de aplicação de multa diária a ser arbitrada por este MM. Juízo”
(sic) (id. 130787154).

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim em 15/06/2022 (id. 131809177).

Os agravados, apesar de regularmente intimados, não apresentaram contraminuta, conforme certificado (id. 136550178).

Preparo recursal recolhido, conforme comprova sob o Id. 130831157.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
RAPHAEL ARANTES FONTES
e
outros
ajuizaram
ação de obrigação de fazer e entrega de coisa certa
em desfavor de
PAULO MESSIAS DE PAULA, APARECIDO PEDRO DE OLIVEIRA, SÉRGIO GOMES FERNANDES RIBEIRO
e
ANDRÉIA PRAXEDES FERNANDES RIBEIRO
, esses dois últimos ora agravantes
, objetivando o recebimento de notas promissórias, no valor total de R$202.667,00 (duzentos e dois reais e seiscentos e sessenta e sete reais), referente ao pagamento de uma área de 44.83 hectares na cidade de Cuiabá-MT, cujo pagamento supostamente ficou vinculado a uma área de terras no Município de Santa Rita do Trivelato com área total de 494,4958 hectares, denominada fazenda Estrela de Mutum.

Constata-se dos autos de origem que os demandados apresentaram defesas, e SÉRGIO e ANDRÉIA ofertaram ainda reconvenção em desfavor dos autores e do réu APARECIDO, alegando, em suma, que ambos trabalharam em conluio, fraudando contrato e lhes causando danos morais que ultrapassam o limite do mero aborrecimento, razão pela qual requereram o pagamento de indenização por danos morais.

Os agravantes se insurgem contra decisão da i. Magistrada de primeiro grau que, em reconvenção, indeferiu a tutela de urgência em caráter antecedente requerida pelos mesmos, que visava impedir o autor-reconvindo (Raphael) de praticar todo e qualquer ato atinente aos atributos da propriedade do imóvel, tais como usar, usufruir, dispor e reaver, principalmente no que tange ao arrendamento do imóvel, assim como indeferiu o pedido de expedição de ofícios aos Cartórios de Registro de Imóveis e OAB/MT para apuração das supostas fraudes praticadas pelo autor-reconvindo (agravado –
Raphael
), bem como a infração ética cometida por seu advogado,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) Da análise da reconvenção apresentada por Sérgio e Andréia, verifica-se que a pretensão se restringe à indenização pelos danos morais decorrentes da negociação de compra e venda, e depois do distrato, formalizado entre Aparecido e Raphael, este último representando Ayres e Vania, com base em procuração que não outorgava poderes para alienar, além de estar revogada.

Os reconvintes aduzem que toda a movimentação desse negócio jurídico, desde as tratativas verbais até a formalização dos instrumentos, além de fraudulenta, não passou por seus crivos, embora envolvesse área de terras que lhes pertencem. Caracterizada a nítida intenção de lhes causar prejuízo, sustentam o direito de serem indenizados a título de danos morais, no valor de R$ 14.000,00 para cada um, totalizando R$ 28.000,00.

Apesar de mencionarem a ineficácia do negócio jurídico, em nenhum momento os reconvintes pediram a nulidade ou anulabilidade do negócio jurídico.

Nestes termos, constata-se que o pedido de tutela de urgência incidental não tem qualquer relação com o pedido principal, de maneira que sua concessão, ou não, de modo algum influenciará no provimento final, eis que não visa resguardar qualquer resultado útil.

Os reconvintes não demonstraram um fato específico a ser impedido de se consumar através da tutela de urgência requerida, na medida em que apenas cogitam eventual situação em que o reconvindo poderia praticar novas fraudes. Contudo, não vislumbro plausibilidade em conceder tutela para que um indivíduo deixe de praticar fraudes, de modo genérico, quando a própria lei já determina que tal conduta é ilícita e criminosa.

Sobre o assunto, comenta a ilustre doutrinadora Tereza Arruda Alvin Wanbier:

“... Em palavras simples, pode-se afirmar, como ponto de partida, que só é possível cogitar de tutela de urgência se houver
uma situação crítica, de emergência
. Dessa forma, a técnica processual empregada para impedir a consumação ou o agravamento do dano – que pode consistir no agravamento do prejuízo ou no risco de que a decisão final seja ineficaz no plano dos fatos, que geram a necessidade de uma solução imediata – é que pode ser classificada como a tutela de urgência. É, pois, a resposta do processo a uma situação de emergência, de perigo, de urgência...” (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: artigo por artigo. Coordenação Teresa Arruda Alvin Wanbie. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015 – p. 498. Negrito original.)

Ressalta-se, ainda, que os reconvintes já cientificaram os Cartórios de Registros de Imóveis acerca da suposta fraude, sendo certo que o Cartório de Paranavaí respondeu informando a inexistência das averbações na matrícula do imóvel, ou seja, qualquer pessoa que peça uma certidão atualizada da matrícula do imóvel conseguirá averiguar a real situação da propriedade.

À par destas considerações, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL requerida pelos reconvintes na impugnação à contestação da reconvenção, juntada no Id 75905885.

Também indefiro o pedido de expedição de ofícios aos Cartórios de Registro de Imóveis e OAB/MT para apuração das supostas fraudes praticadas pelo autor/reconvindo e infração ética supostamente cometida por seu advogado, pois se trata de diligências que independem de determinação judicial, podendo a parte efetuar a provocação.

No entanto, como a suposta fraude foram noticiada a este Juízo, necessário sim dar ciência ao Ministério Público para as providências cabíveis. Oficie-se.

Intimem-se as partes sobre o pedido de levantamento de valores, bem como para especifiquem as provas que ainda pretendem produzir para o deslinde da causa, justificando a necessidade.”
(Id. 130787159).

Pois bem. Conforme já asseverado pela magistrada de primeiro grau, a pretensão reconvencional é o pagamento de indenização por danos morais, decorrente da negociação de compra e venda, e depois do distrato, formalizado entre APARECIDO e RAPHAEL, este último representando AYRES e VANIA, com base em procuração que não outorgava poderes para alienar, além de estar revogada.

Em contrapartida, o pedido de tutela de urgência incidental é no sentido de impedir o reconvindo (Raphael) de praticar todo e qualquer ato atinente aos atributos da propriedade do imóvel, tais como usar, usufruir, dispor e reaver, principalmente no que tange ao arrendamento do imóvel, que, a toda evidência, além de ser totalmente genérico, não tem qualquer relação com o pedido principal (dano moral), de maneira que sua concessão, de fato, não influenciará em nada no provimento final, já que não visa resguardar qualquer resultado útil do processo.

Ademais, ressai dos autos de origem e, inclusive, a d. Magistrada fez constar na decisão agravada, que os Cartórios de Registros de Imóveis já foram cientificados acerca da suposta fraude, sendo que “
o Cartório de Paranavaí respondeu informando a inexistência das averbações na matrícula do imóvel, ou seja,
qualquer pessoa que peça uma certidão atualizada da matrícula do imóvel conseguirá averiguar a real situação da propriedade
” (sublinhei).

Por sua vez, tem-se que o pedido formulado possui nítida natureza antecipatória, haja vista que a parte reconvinte/agravante não pretende alcançar medida que assegure a prática de ato processual, mas, sim, alcançar a satisfação antecipada de sua pretensão, ao menos de forma parcial. No entanto, o seu pedido de tutela de urgência não corresponde à sua pretensão final. De fato, ambos os pedidos são contraditórios: o impedimento dos reconvindos/agravados a praticarem todo e qualquer ato atinente a propriedade do imóvel não é consequência lógica do pagamento de indenização por danos morais, de modo que não há qualquer reparo a fazer na decisão agravada no ponto.

Sob essa perspectiva, confira-se o seguinte precedente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCOMPATIBILIDADE DO PEDIDO INICIAL COM O PROVIMENTO FINAL DA LIDE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”.
(TJ-RS - AI: 70075246827 RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Data de Julgamento: 25/09/2017, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/09/2017)

De mais a mais, foi determinada a expedição de ofício ao Ministério Público dando ciência acerca da suposta fraude, para providências pelos meios legais.

No que tange à expedição de ofícios aos Cartórios de Registro de Imóveis e comunicação para a OAB/MT, a fim de apurar supostas fraudes praticadas pelo autor/reconvindo Raphael e infração ética supostamente cometida por seu advogado, tem-se que tal providência se trata de diligências que independem de determinação judicial, podendo a parte efetuar a provocação
sponte própria
.

Por certo, a expedição de ofício para fornecer quaisquer informações relativas ao devedor constitui medida excepcional, que se justifica apenas quando demonstrado que o credor esgotou todos os meios que estavam à sua disposição.

Portanto, incumbe à parte promover as diligências necessárias quanto à matrícula do imóvel e, somente na hipótese de recusa pelo Cartório, é que seria cabível a intervenção pelo Poder Judiciário.

O mesmo entendimento também deve ser estendido no que diz respeito à comunicação para a OAB/MT, pois o Poder Judiciário não pode se prestar a servir de “órgão despachante” para requisitar documentos e informações que competem à própria parte interessada obter, sem que esta venha a comprovar a real necessidade da atuação judicial.

Nesse sentido, guardadas as devidas proporções, não é outra a posição adotada por esta Corte de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PESQUISAS – ATENDIMENTO JUNTO AOS ÓRGÃOS CONVENIADOS DO PODER JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR -

CRC RESPONSABILIDADE DO CREDOR - RECURSO DESPROVIDO.

A expedição de ofício às empresas concessionárias de rodovias e às administradoras de pagamento de pedágio e estacionamento é medida concedida em caráter excepcional e desde que esgotadas as opções ao alcance do credor, de localização de veículos, principalmente na hipótese de insucesso após a pesquisa privada pelo interessado e/ou expedição de ofícios aos órgãos oficiais.

A central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC – poderá ser utilizada para consulta por pessoas naturais ou jurídicas privadas que estarão sujeitas ao pagamento de custas e emolumentos (artigo 13, Resolução no 46/2015 do CNJ). Assim, a pesquisa junto ao CRC, a princípio, é de responsabilidade do credor.”
(N.U 1013440-97.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)

“(...) 4. Conforme precedentes dos tribunais pátrios, detendo o Ministério Público poder requisitório (art. 129, VI, CF),
descabe solicitação ao juízo de expedição de ofício à ANOREG acerca de informações sobre a matrícula do imóvel objeto dos autos”, mostrando-se viável a intervenção judicial apenas quando desatendida a requisição
.”
(N.U 1012279-86.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)

No mesmo trilhar, é o entendimento do Tribunal Mineiro:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A CARTÓRIO DE IMÓVEIS - NEGAÇÃO
- RECURSO IMPROVIDO. - Incumbe à parte requerente promover as diligências necessárias para obtenção das matrículas do imóvel e, somente na hipótese de recusa pelo cartório, é que se mostra cabível a intervenção pelo Poder Judiciário.”
(TJ-MG - AI: 10024073892572002 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 21/07/0020, Data de Publicação: 24/07/2020)

“APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO - APRESENTADOS - DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS - DILIGÊNCIA NÃO PREVISTA EM LEI - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - INOCORRÊNCIA - INÉPCIA DA INICIAL - NÃO VERIFICADA - OUTORGA DE MANDATO - CONFIRMAÇÃO PELA PARTE AUTORA - EVENTUAL CAPTAÇÃO INDEVIDA DE CLIENTE -
INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE ÉTICA - NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM PROCESSO PRÓPRIO
- EXTINÇÃO INDEVIDA DO PROCESSO - CONDENAÇÃO DO ADVOGADO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE. - É descabida a determinação de emenda da exordial para que a parte autora apresente documentos que a lei não exige - Preenchidos os requisitos do art. 319 e 320 do CPC e confirmada a outorga de poderes ao advogado que subscreve a petição inicial, não é cabível o seu indeferimento liminar - Verificando-se na narração dos fatos constantes da inicial (teoria da asserção) o binômio necessidade-utilidade de ajuizamento da demanda, não há que se falar em falta de interesse de agir - Inexistentes quaisquer das hipóteses previstas no § 1o do art. 330 do CPC, a petição inicial não é inepta -
Eventual infração administrativa pelo advogado deve ser apurada oportunamente, em ação própria, não constituindo óbice ao exercício do direito de ação pelo jurisdicionado
, devendo ser afastada a condenação daquele ao pagamento de custas processuais - Ao advogado não cabe a condenação em multa por litigância de má-fé, pois estão submetidos às regras disciplinares do Estatuto da OAB.”
(TJ-MG - AC: 10000211508627001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 16/02/2022, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022